Tribunal: TJSP
Processo: 2058316-35.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSE PLEITEADO O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIRETAMENTE AO DEPRE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Não se dará mandado de segurança quando se tratar de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU FOSSE PLEITEADO O LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIRETAMENTE AO DEPRE – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Não se dará mandado de segurança quando se tratar de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais (art. 5°, II, da Lei n° 12.016/09). Decisão que determinou fosse pleiteado o levantamento do valor depositado a título de honorários advocatícios diretamente ao DEPRE. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder ou teratologia. Súmula n° 267 do STF. Indeferimento liminar da petição inicial e extinção do processo.